Tribunal: TJMT
Processo: 1003507-32.2020.8.11.0013
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003507-32.2020.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), LATICINIO MINEIRO LIMITADA - CNPJ: 01.892.702/0001-90 (AGRAVADO), RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL - CPF: 041.436.771-56 (ADVOGADO), SEBASTIAO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.516.941-87 (AGRAVADO), IDAILA AMARAL FRANCO - CPF: 311.186.231-34 (AGRAVADO), JOAO OTAVIO MUNDIM OLIVEIRA - CPF: 015.717.201-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, a qual pretendia a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. O agravante sustenta que a extinção da execução fiscal por litispendência não corresponde ao valor econômico efetivamente auferido pelo agravado, o que justificaria a adoção do critério equitativo para a fixação dos honorários.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em caso de extinção da execução fiscal por litispendência, quando o valor da causa está devidamente definido e não é irrisório.

III.
Razões de Decidir

3. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabelece que a fixação de honorários por equidade somente é permitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

4.

Nos autos, o valor da causa encontra-se expressamente delimitado e não foi objeto de impugnação. Assim, não se verifica a presença das hipóteses excepcionais que autorizam o arbitramento por equidade, impondo-se a observância dos percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, conforme a regra geral.

5.

Inexistem elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada, a qual se encontra em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e com a literalidade do dispositivo legal aplicável.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, é admissível apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

2. Não se aplica o § 8o do art. 85 do CPC quando o valor da causa é elevado ou determinado e não impugnado pelas partes."

Legislação relevante citada:
CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP, REsp 1.906.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Tema 1.076.

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:
LATICINIO MINEIRO LIMITADA e Outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 273030884), que negou provimento ao recurso de apelação em que objetivava a fixação dos honorários sucumbenciais, por equidade (nos termos do
§ 8o do art. 85 do CPC).

Nas
razões recursais, os Agravantes alegam que a decisão deve ser reformada, por entender que,
a execução fiscal foi extinta em virtude de sua litispendência, e que o valor da causa não espelha o proveito econômico auferido pelo agravado.

Aduz que,

a situação conclama pela incidência da previsão contida no § 8o do art. 85 do CPC, para fixação dos honorários por apreciação equitativa, e que o proveito econômico não possui correlação com o valor do crédito exequendo (ou o valor da causa), razão pela qual não se justifica a definição dos honorários mediante observância do § 3o do art. 85 do CPC.

Por fim, pugna pela reforma da decisão recorrida com consequente provimento do recurso, a fim de que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do id. 283364870, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os agravantes ale
gam que a decisão deve ser reformada, por entender que,
a execução fiscal foi extinta em virtude de sua litispendência, e que o valor da causa não espelha o proveito econômico auferido pelo agravado. Que,

a situação conclama pela incidência da previsão contida no § 8o do art. 85 do CPC, para fixação dos honorários por apreciação equitativa, e que o proveito econômico não possui correlação com o valor do crédito exequendo (ou o valor da causa), razão pela qual não se justifica a definição dos honorários mediante observância do § 3o do art. 85 do CPC; todavia,
a irresignação não merece prosperar.

Isso porque,

a
decisão monocrática explica que, no que se refere
aos honorários advocatícios fixados, que, segundo o Apelante, devem ser fixados por equidade, em aplicação ao art. 85, §8o, do CPC,
restou claramente disposto que
o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, proferiu seu julgamento sobre o tema 1.076, que discorria sobre esta questão, e restou entabulado, pela Corte Superior, o seguinte:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP -- Relator Min. Og Fernandes - Tema 1.076)

Consignou que,
o Superior Tribunal manteve a intepretação literal do artigo, ou seja, a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC só pode ocorrer na hipótese de havendo ou não condenação, ou o valor da causa, proveito econômico, for
inestimável
, ou na hipótese de ser
irrisório
(muito baixo).

Ressaltou que,
esta não é a hipótese dos autos, já que o valor da causa foi claramente disposto, e não foi impugnado, tampouco se encontra em discussão nos autos originários.

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025